Tribunal: CARF
Processo: 10166.721120/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721120/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.286 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
INTACTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO. INDEFERIMENTO À OPÇÃO. ERRO
ESCUSÁVEL.
Realizado o pagamento do tributo com outro código de receita antes da opção
ao Simples Nacional, trata-se de erro escusável que possibilita a inclusão da
interessada no respectivo regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para deferir a opção da Contribuinte para o SIMPLES NACIONAL com
efeitos a partir de 01/01/2015. Vencido o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721120/2015-08
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

Relatório
Trata o presente processo do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB indeferiu o pedido da contribuinte em epígrafe de inclusão no regime simplificado de
tributação de que cuida a Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional) formalizado em
02/01/2015.
A razão apontada para o indeferimento foi a existência de débitos exigíveis com a
Fazenda Nacional inscritos em Dívida Ativa da União, conforme extrato abaixo:

A contribuinte apresentou impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional. Na peça, alegou, em síntese, que: (i) ingressou com um processo de revisão
dos débitos em janeiro de 2014 (processo no 10166.720335/2014-12); (ii) parte dos débitos foi
cancelada e parte foi retificada; (iii) a parcela remanescente teria sido paga em 24/12/2014. Em
síntese, os débitos que teriam dado azo ao indeferimento teriam sido extintos conforme segue:
- inscrição no 10.2.13.001304-04: cancelada integralmente na revisão de ofício;
- inscrição no 10.6.13.004328-76: teve o valor original retificado para R$ 644,69 e
este valor teria sido quitado em 24/12/2014. (Este débito é controlado no processo no
10166.506206/2013-32)
Segundo a contribuinte, o processo estaria finalizado aguardando apenas a
atualização no sistema da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN.
Sobreveio, então, o Despacho Decisório no 2269/2015/DIORT/DRF/BSB, por
meio do qual a autoridade fiscal da RFB indeferiu o pleito da contribuinte. Neste ato, a
DRF/BSB reconheceu a extinção dos débitos atinentes à inscrição no 10.2.13.001304-04 e,
também, a retificação do montante dos débitos concernentes à inscrição no 10.6.13.004328-76.
No entanto, asseverou que a quitação dos débitos relativos à inscrição no 10.6.13.004328-76
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

ocorreu somente em 23/04/2015, ou seja, após o prazo legal de regularização de débitos para fins
de opção pelo Simples Nacional.
A contribuinte insurgiu-se contra o Despacho Decisório e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora a quo que trata das alegações lançadas pela contribuinte:
Ciente do Despacho Decisório no 2269/2015, a Intacta apresentou nova Peça de
Inconformidade às fls. 75/84, alegando em síntese que:
[...]Não assiste razão a autoridade fiscal, uma vez que seu entendimento foi assentado
em análise equivocada da situação fiscal da Impugnante. Senão vejamos.
O cerne da questão é o saldo do débito de CSLL inscrito em Dívida Ativa da União
sob no 10 6 13 004328-76 (Processo Administrativo no 10166- 506206/2013-32), no
total de R$ 773,62, sendo R$ 644,69, correspondente à contribuição, e R$ 128,93,
referente à multa de mora de 20%. De registrar que a impugnante ignorava a
existência de qualquer dívida pendente em seu nome, tendo tomado conhecimento,
somente, quando do indeferimento da sua opção ao Simples Nacional, em 9/2/2015.
[...]Em 8/4/2015, a Requerente formalizou, por meio do aplicativo Redarf Net, o Pedido
de retificação [...] para alteração do código da receita de 2372 para o código da
receita 1808 relativa ao pagamento do débito de CSLL, período de apuração
31/12/2010, cujo pagamento em 24/12/2014 totalizou em R$ 1.010,28 correspondente a
contribuição de R$ 644,69, multa de mora de R$128,17 e juros de R$237,42.
Após os procedimentos de retificação pelo órgão da RFB, o pagamento tomou as
características abaixo, conforme Comprovante de Retificação de Pagamento - Darf
(doc. 9):

Conforme acima demonstrado, o pagamento da dívida ocorreu em 24/12/2014, não em
23/04/2015, conforme, equivocadamente, se afirma no r. Despacho Decisório. Ou seja,
o pagamento do referido débito de CSLL, realizado em 24/12/2014, não ocorreu após o
prazo estabelecido pela Nota Técnica Codac - Simples Nacional no 001/2015, que havia
sido prorrogado para até 6/2/2015.
Como demonstrado acima, a situação não é de pagamento com inobservância do prazo
da citada Nota Técnica, pois na data prorrogada de 6/2/2015, a CSLL já havia sido
recolhida, com código de receita 2372, e por este equívoco, o respectivo valor somente
foi alocado no código correto de 1804 - RECEITA DÍVIDA ATIVA CSLL, em
8/4/2015, mediante retificação do DARF pelo aplicativo Redarf Net. É importante
observar, que a data do efetivo pagamento da CSLL, em 24/12/2014, permanece
inalterada no Redarf, prova inconteste de que a Impugnante não estava em débito para
com a Administração Tributária quando da sua opção pelo Simples Nacional, em
02/01/2015, relativamente ao ano-calendário 2015.
[...]
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

Diante da retificação do DARF pela Requerente, a própria PGFN reconheceu que a
dívida da CSLL, inscrita sob no 10 6 13 004328-76, foi extinta por pagamento em
24/12/2014, tendo oficiado ao Juízo da Execução Fiscal, às fls. 138/139 do Processo
Judicial no 34912-52.2014.4.01.3400 (doc. 11), requerendo a extinção da execução com
fulcro no art. 794, inciso I da Lei no 5.869, de 11/1/73, que instituiu o Código de
Processo Civil (CPC).
[...]
Por todo o exposto, requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade
para julgar improcedente o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no
00 06 53 78 09, e deferir o pedido de opção apresentado em 02/01/2015, inclusive
considerar sob este regime de tributação os recolhimentos dos impostos e contribuições
efetuados no ano-calendário 2015, validando-os.
É o relatório do necessário.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 09-
61.890 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA, ora
recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão essencial apontada pela DRJ/JFA para a improcedência da manifestação
de inconformidade foi a constatação de que o débito em questão (inscrição no 10.6.13.004328-
76) somente teria sido quitado em 23/04/2015, conforme relatório Informações Gerais da
Inscrição no 10 6 13 004328-76 emitido em 08/07/2015.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, reiterou e detalhou as razões de fato e de direito que embasaram as
alegações lançadas na manifestação de inconformidade. Destaco alguns trechos da peça recursal:
- em relação à retificação do código de receita no DARF de pagamento e a
quitação do débito em questão:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

[...]

[...]

[...]

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

[...]

- em relação ao processo de execução fiscal e a manifestação da PGFN
reconhecendo a quitação dos débitos:

[...]
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

[...]

Ao final, a contribuinte pede a improcedência do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional e o deferimento do pedido de opção apresentado em 02/01/2015.
Era o que havia a relatar.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional por meio do qual a autoridade administrativa da RFB indeferiu o pedido da
contribuinte em epígrafe de inclusão no Simples Nacional formalizado em 02/01/2015.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

A razão para o indeferimento seria a existência de dois débitos inscritos em
Dívida Ativa da União conforme segue:

A contribuinte alegou, em síntese, que: (i) ingressou com um processo de revisão
dos débitos em janeiro de 2014 (processo no 10166.720335/2014-12); (ii) parte dos débitos foi
cancelada e parte foi retificada; (iii) a parcela remanescente teria sido paga em 24/12/2014. Em
síntese, os débitos que teriam dado azo ao indeferimento teriam sido extintos antes da opção pelo
Simples Nacional, conforme segue:
- inscrição no 10.2.13.001304-04: cancelada integralmente na revisão de ofício;
- inscrição no 10.6.13.004328-76: teve o valor original retificado para R$ 644,69 e
este valor teria sido quitado em 24/12/2014. (Este débito é controlado no processo no
10166.506206/2013-32)
Entretanto, após a notificação do Termo de Indeferimento, que é datado de
09/02/2015, a contribuinte verificou que teria incorrido num erro de fato no preenchimento do
DARF que teria quitado o débito de R$ 644,69. Este DARF teria sido preenchido com o código
de receita 2372 (administrado pela RFB), enquanto o correto seria 1804 (administrado pela
PGFN). Constatado o erro, a contribuinte providenciou o REDARF.
A correção foi deferida pela RFB e o DARF passou a ostentar as seguintes
informações:

O valor total do DARF corresponderia à soma do principal mais multa e juros:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

Entretanto, a instância de piso julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte em razão do sistema da PGFN registrar que o débito somente
teria sido quitado em 23/04/2015, quando houve um pagamento complementar de R$ 206,88. A
autoridade a quo baseou-se no relatório de fls. 42/43, conforme excerto abaixo:

Sobre o pagamento complementar no valor de R$ 206,88, a contribuinte alegou
que não se vincularia ao débito que deu azo ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
conforme trecho abaixo:

A celeuma centra-se, portanto, na quitação do débito de R$ 644,69: se ocorreu em
12/2014, conforme alega a contribuinte; ou se houve a necessidade de pagamento complementar
em 04/2015 para a quitação da dívida.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

Creio que, ao contrário do que alega a contribuinte, o débito não foi quitado em
12/2014. Explico.
Conforme visto, a contribuinte procedeu ao pagamento do débito em 12/2014 com
o código de receita 2372. Entretanto, o erro da contribuinte não se limitou ao preenchimento do
código de receita. A contribuinte recolheu o tributo com os acréscimos que seriam devidos
caso este ainda estivesse sob a administração da RFB.
Os valores que compuseram o DARF recolhido em 12/2014 equivalem
exatamente ao montante principal (R$ 644,69), à multa de mora de 20% (R$ 128,93) e à Selic
acumulada conforme tabela abaixo (R$ 236,66):

Contudo, o débito encontrava-se sob a administração da PGFN. Estava inscrito
em DAU e a ação de execução estava ajuizada. Portanto, somava-se ao débito o acréscimo
previsto no artigo 1o do Decreto-Lei no 1.025/69 c/c artigo 3o do Decreto-Lei no 1.569/77, verbis:
DECRETO-LEI No 1.025, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969:
Art 1o É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da Dívida
da União, a que se referem os artigos 21 da Lei no 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1o,
inciso II, da Lei no 5.421, de 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total de 20%
(vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como renda
da União. (grifei)

DECRETO-LEI No 1.569, DE 8 DE AGOSTO DE 1977.
Art. 3o O encargo previsto no art. 1o do Decreto-lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969,
calculado sobre montante do débito, inclusive multas, atualizado monetariamente e
acrescido dos juros e multa de mora, será reduzida para 10% (dez por cento), caso o
débito, inscrito como Dívida Ativada da União, seja pago antes da remessa da
respectiva certidão ao competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual,
para o devido ajuizamento. (grifei)
Era devido, portanto, o acréscimo de 20% sobre o montante do principal e multa,
mais juros. Essa é a diferença que acabou resultando no pagamento complementar feito em
04/2015.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

Desta forma, tenho que a contribuinte não regularizou tempestivamente, nos
termo da legislação de regência do Simples Nacional, o débito relativo à inscrição no
10.6.13.004328-76. A conclusão é que deve-se confirmar a validade e eficácia do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional formalizado em 01/2015.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Voto Vencedor
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Redator Designado.
Em que pese a bem articulada argumentação apresentada pelo I. Relator, ouso
divergir pelas razões expostas a seguir.
No caso, o fundamento do indeferimento à opção pelo Simples Nacional (AC
2015) foi a existência de dois débitos. A contribuinte ingressou com um processo de revisão dos
débitos em janeiro de 2014 (processo no 10166.720335/2014-12). Parte dos débitos foi cancelada
(inscrição no 10.2.13.001304-04) e parte foi retificada (inscrição no 10.6.13.004328-76). Do valor
original retificado, restou R$ 644,69, o qual foi “recolhido” aos cofres públicos em 24/12/2014,
com juros e multa (total do DARF – R$ 1.010,28, e-fl. 14), no entanto com o código de receita
incorreto (código 2372).
Conforme se observa, a situação não se enquadra ao que dispõe a norma, tendo
em vista que houve o efetivo pagamento do débito antes mesmo de se realizar a opção ao
Simples Nacional. No entanto, o código de receita utilizado foi o 2372 (administrado pela RFB),
enquanto o correto seria 1804 (administrado pela PGFN). Para corrigir os códigos, a interessada
efetuou o Redarf em 08/04/2015 (fls. 103/104). Nesse ponto, é importante destacar que o
pagamento já havia sido realizado em 24/12/2014, o que ocorreu após foi apenas o ajuste formal
dos códigos de receita.
Ainda, houve um recolhimento complementar em 23/04/2015 (cf. fl. 60), o qual
inclusive motivou a solicitação de extinção da execução, conforme Petição de fls. 107/108.
Considerando que a inscrição da dívida ocorreu em 08/11/2013, houve o acréscimo do encargo
de 20% conforme exposto pelo Relator em seu voto. Motivo este que fundamentou seu
entendimento que a dívida só fora quitada em abril de 2015, após o prazo previsto pela norma
para opção ao regime.
No entanto, em face da especificidade do caso, entendo que não se trata de
devedor contumaz, que se enquadra na situação de vedação prevista no Termo de Indeferimento
(art. 17, inciso V da LC 123/06). Observa-se que os débitos foram pagos, mas não foram
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

corretamente declarados, o que levou à inscrição dos débitos em dívida ativa. É importante
realçar que o valor principal de R$ 644,69 foi pago em dezembro de 2014, ou seja, antes mesmo
da opção ao regime simplificado. A diferença indicada por causa da inscrição em dívida ativa
(encargo de 20%) no valor de R$ 206,88 é que foi paga em abril de 2015. Esta situação era
ignorada pela interessada, tanto é que tentou agendar audiência com a PGFN (fl. 102) justamente
porque não sabia como proceder. Assim que entendeu toda situação, realizou o Redarf e o
imediato pagamento da diferença, que se referia apenas ao encargo relativo à inscrição na dívida
ativa. Reitere-se, o valor do tributo devido foi recolhido em dezembro de 2014, antes mesmo de
sua opção ao regime.
Ou seja, conforme muito bem discutido por esta Turma, há uma certa dificuldade
do pequeno empreendedor em entender adequadamente o modo de adimplir suas obrigações,
principalmente quando envolve a RFB e a PGFN, podendo facilmente gerar confusão na forma
de recolhimento das receitas. E foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Entendo que aqui
se trata de erro procedimental absolutamente escusável. Está clara a dúvida gerada e a intenção
da interessada em se manter regular perante a Fazenda Pública. Primeiro porque já havia
recolhido o valor do tributo (principal com acréscimos legais devido ao atraso) antes de realizar a
opção ao regime simplificado. Segundo porque assim que entendeu a situação do débito (fls. 102
e ss.), providenciou sua imediata regularização (Redarf) e adimplemento do encargo de 20%
referente à inscrição do débito na dívida, tendo em vista que o valor do tributo já estava
recolhido (com juros e multa) desde dezembro de 2014.
Cabe realçar que há o devedor que intencionalmente não arca com ônus
financeiro. Por outro lado, há o contribuinte que ocasionalmente não cumpre com sua obrigação
por erro eventual. Entendo que o art. 17, V da LC 123/06 visa impedir o ingresso no sistema do
devedor contumaz e não do contribuinte que se encontra com um débito em aberto por simples
desorganização interna, o que é uma situação normal nos pequenos empreendimentos.
Nessa esteira, entendo que não é razoável o indeferimento à opção porquanto
restou o débito referente ao encargo de 20% em aberto por pura desorganização da recorrente.
Situação comum em empreendimentos de pequeno porte. E é justamente nesses
empreendimentos que o Constituinte Pátrio busca incentivar mediante tratamento jurídico
diferenciado, simplificando suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias. Logo, cabe sopesar o excesso de formalismo e os ditames constitucionais para o
estímulo da livre iniciativa e desenvolvimento econômico e social do país.
Pelo exposto, não resta dúvidas que a contribuinte figurou em situação irregular
pela confusão criada acerca do recolhimento das receitas. Ademais, imprescindível notar que o
valor do principal (com multa e juros) foi recolhido antes mesmo de sua opção ao regime. O que
foi recolhido após o prazo foi o encargo devido pela inscrição em dívida, justamente pela
incompreensão da sistemática de arrecadação, situação normal em pequenos empreendimentos.
Por todo o exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário, para deferir a
opção da Contribuinte para o SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2015.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721120/2015-08

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital